Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas.
As declarações da vítima na delegacia, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu com socos no rosto, chutes, arranhões, puxões de cabelo e tentativa de estrangulamento -, corroboradas pelo depoimento da mãe dela e pelo laudo pericial, que demonstra as lesões causadas pela agressão, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP. Apelação não provida.